Tribunal: STF
Processo: HC 216810
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.943.177/PR, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal – redação anterior à Lei 13.008/2014). 



    Conforme relatado: 



    No dia 28 de março de 2013, por volta das 17 horas, na Rodovia PR 323, KM 193, no município de Terra Boa/PR, os denunciados LUIS CARLOS DA SILVA e ANTONIO MARCOS FERNANDES, com vontade livre e consciência da ilicitude de suas condutas e em unidade de desígnios, importaram, adquiriram, possuíram e transportaram diversas mercadorias de origem estrangeira – de internalização permitida – importadas do Paraguai em desconformidade com a legislação pátria vigente, iludindo o pagamento de impostos e tributos federais. 



    No contexto delineado acima, uma equipe formada por policiais rodoviários estaduais abordaram o veículo caminhão-baú, M.BENZ/L 1620, placas DBC8160, da empresa JAD CARGAS EXPRESSAS LTDA, conduzido por Sandro Ricardo Souza Silva, e ao realizarem revistas no veículo, constataram que as mercadorias descritas nas notas fiscais nº 438, 440, 441, 442, 443, 444, emitidas pela empresa L.C DA SILVA – VARIEDADES– ME, tendo como destinatários Cezar Miranda Corra, Mr. Upgrade Informática Ltda, Nilson Soares Ferreira – ME, Bruno Fernandes de Oliveira, Tamires Gonçalves Oliveira, e Geraldo Márcio Gonçalves ME, respectivamente, divergiam daquelas que estavam sendo efetivamente transportadas, sendo encontradas nos volumes diversas mercadorias de origem estrangeira (celulares, videogames, pendrives, dentre outras), desacompanhadas da regular documentação de importação. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. 



    1. O sistema processual penal pátrio permite que o julgador, com fundamento no princípio da busca da verdade, bem como na adoção do sistema do livre convencimento motivado, possa, de modo subsidiário e de forma fundamentada, determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, hipótese dos autos.



    2. As provas documentais podem ser apresentadas aos autos em qualquer fase do processo (artigo 231 do CPP), não havendo falar em cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a manifestação sobre as mesmas, como ocorrido na hipótese.



    3. Comprovado que o réu agiu de forma voluntária e consciente com a finalidade de iludir o pagamento de tributos devidos pela entrada de mercadoria estrangeira no país, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 334 do Código Penal.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.



    2. A Corte de origem majorou a pena-base do Agravante em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito. O aumento efetuado não ultrapassa 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de descaminho (1 a 4 anos de reclusão), não se verificando flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade no critério adotado.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: há nítido descompassado na dosimetria da pena-base do paciente, de vez que o aumento de 4 meses e 15 dias, em virtude de uma única circunstância judicial desfavorável, revela-se desnecessário e excessivo para os fins de prevenção e reprovação do crime, malferindo o princípio constitucional da razoabilidade/proporcionalidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar a pena do paciente em 1 ano e 2 meses de reclusão. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da pena-base imposta ao paciente, registrou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 



    Na primeira fase da dosimetria, a constituição de pessoa jurídica em nome de terceiro com a finalidade de acobertamento da atividade ilícita e afastamento da responsabilização penal justifica a exasperação da pena, sendo correta a valoração negativa das circunstâncias do delito. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela Corte Regional, negou a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



     [...] o Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 



    Assim, para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva.



    Desse modo, não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos – como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina –, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 



    No caso, a Corte de origem majorou a pena-base do Agravante em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito [...], não se verificando flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade no critério adotado pela instância ordinária. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base, em razão das circunstâncias do crime, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da valoração negativa da circunstância judicial ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em suma, a fixação da pena-base foi estabelecida pela instância ordinária de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente